Tribunal: TJES
Processo: 5004774-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004774-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSILDA LOPES

AGRAVADO: UNIDAS LOCADORA S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO E EFEITOS DA NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. VÍCIOS DO PRODUTO NÃO COMPROVADOS DE FORMA INEQUÍVOCA. AUTONOMIA ENTRE OS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E DE COMPRA E VENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de financiamento de veículo e os efeitos da negativação de seu nome, no contexto de alegada devolução do automóvel por vício de funcionamento. A agravante sustenta que adquiriu veículo com defeito e, mesmo após devolvê-lo, permanece sendo cobrada. Requereu, subsidiariamente, o depósito judicial das parcelas pela empresa vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas de financiamento em razão de alegado vício no veículo adquirido; (ii) estabelecer se é possível determinar à empresa alienante o depósito judicial das parcelas do financiamento como medida alternativa de preservação dos direitos da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os contratos de financiamento bancário e de compra e venda de veículos são juridicamente autônomos, não se comunicando os efeitos de um com os do outro, salvo quando o agente financeiro integra o mesmo grupo econômico do fornecedor, o que não ocorre no caso.

4. A documentação apresentada pela agravante não comprova de forma inequívoca a existência de vício grave e insanável no veículo, tampouco que o defeito persistiu após as tentativas de reparo ou que tornou o bem inapto ao uso.

5. Consta dos autos que a empresa vendedora notificou a autora para retirada do veículo após a realização dos reparos, não tendo sido demonstrado o efetivo impedimento de uso, tampouco a impossibilidade de retirada do automóvel.

6. A mera devolução do veículo à empresa vendedora, sem prova da ineficácia dos reparos e da inaptidão do bem, não caracteriza inadimplemento substancial ou justa causa para suspensão das obrigações contratuais perante o agente financeiro.

7. A ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência justifica a manutenção da decisão que indeferiu a medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autonomia entre os contratos de financiamento e de compra e venda de veículo impede a suspensão das obrigações financeiras perante instituição bancária não vinculada ao fornecedor, mesmo diante de alegações de vício no produto.

2. A entrega do veículo ao fornecedor, desacompanhada de provas da inutilidade do bem, não autoriza a suspensão do contrato de financiamento ou o depósito judicial das parcelas por terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.954.786/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSILDA LOPES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida em face de

UNIDAS LOCADORA S.A.
e do
BANCO BV S.A.
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade das parcelas de financiamento e os efeitos da negativação de seu nome.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: (I) adquiriu veículo defeituoso, cuja entrega apresentou vícios desde o início, tendo tentado por diversas vezes solucionar o problema sem sucesso; (II) devolveu o veículo com toda a documentação em agosto de 2024, sem ter obtido retorno da requerida; (III) permanece sem a posse do bem e obrigada a pagar o financiamento, razão pela qual requer a suspensão da exigibilidade das parcelas e dos efeitos da negativação; (IV) a decisão agravada ignorou a devolução do veículo, não analisando adequadamente os fatos do processo, limitando-se a citar jurisprudência de forma descontextualizada; (V) há risco de dano grave e de difícil reparação (periculum in mora), bem como plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris), dado que não usufrui do bem e continua sendo cobrada; (VI) subsidiariamente, requer que a empresa alienante (Unidas Locadora S.A.) deposite em juízo os valores referentes às parcelas do financiamento, a fim de eximi-la do prejuízo. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão agravada, suspendendo a exigibilidade e cobranças do financiamento em relação à agravante, bem como os efeitos da negativação, ou, subsidiariamente, determinar o depósito judicial dos valores das parcelas pela empresa alienante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sustentando que: (I) os contratos de compra e venda e de financiamento são distintos e autônomos, não havendo relação jurídica direta entre o banco financiador e o vício do bem; (II) não há prova inequívoca de defeito grave no veículo, tampouco da impossibilidade de uso ou da ocorrência de danos irreparáveis; (III) não estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora).

A matéria controvertida devolvida a este eg. colegiado restringe-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas de financiamento bancário celebrado entre a agravante e o Banco BV S.A., com fundamento em alegados vícios no veículo adquirido junto à empresa Unidas Locadora S.A., e supostamente devolvido por inadequação ao uso.

A agravante, ora recorrente, sustenta que o veículo automotor adquirido apresentava vícios desde a entrega, notadamente a inoperância do sistema de travamento remoto das portas, o que ensejou diversas tentativas de conserto, tidas por infrutíferas, culminando, segundo alega, na devolução do bem em agosto de 2024. Assim, entende que tal situação autoriza a suspensão das obrigações derivadas do contrato de financiamento, inclusive os efeitos de eventuais inscrições restritivas em órgãos de proteção ao crédito.

Não obstante, como já me manifestei na decisão do evento 13028525, não identifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida, especialmente a probabilidade do direito invocado.

Com efeito, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que, salvo nas hipóteses em que o agente financeiro pertence ao mesmo grupo econômico do fornecedor do produto – o que não se verifica in casu –, os contratos de financiamento e de compra e venda de veículo são juridicamente independentes, subsistindo o primeiro mesmo na hipótese de resolução do segundo,
verbis
(grifei):

AGRAVO INTENO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO FINANCIAMENTO. PREJUDICADO. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo as questões postas em discussão sido dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC/15. 3.
Há jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").
4. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento. 5. O julgado singular destacou a prejudicialidade do pedido de restituição dos valores do financiamento formulado em desfavor do lojista em face do provimento do presente recurso especial. 6. Com efeito, a decisão monocrática ao julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial de rescisão do contrato de financiamento manteve hígida a dívida no valor de R$ 36.559,84, referente ao contrato de financiamento n.º 511235447, em relação aos autores. Dessa forma, desnecessária a análise do pedido de restituição dos valores pelo lojista ao recorrente. 7. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.954.786/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Além disso, a documentação acostada aos autos pela agravante não permite, neste momento processual, inferir de maneira cabal a existência de vício grave e insanável que comprometa a utilização do bem. Pelo contrário, consta nos autos que a vendedora notificou a autora para retirada do veículo após realização dos reparos, sem que tenha havido a efetiva retirada do bem (cf. ID 64868573 do processo de referência, fl. 15).

A suposta devolução do veículo e entrega de documentos a preposto da empresa, desacompanhada de comprovação inequívoca de que o defeito persistiu e que o bem tornou-se inutilizável, fragiliza sobremaneira a tese de inadimplemento substancial ou inadaptação do produto nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Enfatiza-se que a consumidora adquiriu um veículo usado, que, aparentemente, teve o problema do não travamento das portas solucionado pela vendedora, que chegou a notificá-la para retirada do veículo da oficina.

O fato de a consumidora não ter buscado o veículo na oficina e ter entregado os documentos a um preposto da pessoa jurídica vendedora, que se comprometeu se informar sobre o processo de cancelamento, não autoriza o deferimento da liminar, seja para suspensão do contrato de financiamento, ou para que a empresa deposite em juízo as parcelas do referido contrato.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, assim como julgo prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.